Tribunal: TJDFT
Processo: 0721718-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0721718-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO BIZERRA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIO BIZERRA DE SOUZA contra a decisão (Num. 237925550 – Processo no 0706847-77.2025.8.07.0018) proferida pela Juíza Plantonista da Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0706847-77.2025.8.07.0018, indeferiu a tutela provisória de urgência requerida com o fim de compelir o Agravado a autorizar e custear a internação do Autor, ora Agravante, em clínica psiquiátrica particular. Defende que a Magistrada, ao fundamentar o indeferimento da tutela provisória na ausência de cobertura contratual, viola os artigos 35-C, I, da lei 9.656/98; 4o da Resolução Normativa no 566/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar; 3o a 9o da lei 10.216/2001; 5o, II, XXXV, LXXIV, e 196 da Constituição Federal, bem como a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 302) e deste Tribunal de Justiça. Assevera que “A prevalência dada pela magistrada a uma portaria administrativa viola o princípio da hierarquia das normas jurídicas, colocando o regramento interno da PMDF acima da Constituição e da legislação federal, o que configura grave inversão da lógica jurídica.” (Num. 72399529 - Pág. 9). Aduz, também, que o condicionamento da internação do Agravante ao procedimento de reembolso previsto na portaria que regulamenta o Fundo de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal ofende os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da boa-fé objetiva, inviabilizado o acesso ao direito à saúde. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar “que o DISTRITO FEDERAL, por meio do Fundo de Saúde da PMDF, custeie diretamente a internação psiquiátrica do agravante em unidade privada com estrutura compatível, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.” (Num. 72399529 - Pág. 15). Sem preparo, em face do pedido de gratuidade de Justiça pendente de análise pelo Juízo a quo. É o breve relatório. Não há qualquer justificativa para a apreciação do pedido formulado pelo Agravante no Plantão Judicial, a ponto de se justificar a excepcional atuação do Plantonista Judicial do Conselho da Magistratura e que não possa aguardar o regular expediente forense. A despeito de o pedido de tutela provisória de urgência ter sido apreciado e indeferido pela Juíza Plantonista da Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em decisão proferida em 31/05/2025 (Num. 237925550 – Processo no 0706847-77.2025.8.07.0018), entendo que a pretensão recursal poderá regularmente ser submetida ao seu Juiz natural amanhã, dia 02/06/2025. Registre-se que a anotação médica atesta que o Agravante passou a não responder ao tratamento ambulatorial desde o ano passado (2024): “Contudo, no ano passado, passou por tratamento oncológico e nesse ano teve episódios de hiponatremia. Desde então, mesmo atualmente estando bem clinicamente (parâmetros clínicos já estáveis), o paciente não está respondendo ao tratamento psiquiátrico em regime ambulatorial” (Num. 72399535). Assim, nos termos da Portaria GPR 249, de 19 de maio de 2025, que regula o presente plantão, somente serão analisadas no Plantão Judicial de 2a instância as medidas que, com caráter de extrema urgência, são inadiáveis ou que incorram em risco de perecimento do direito (art. 4o, IV e § 1o). Confira-se, a propósito, o artigo 4o da Portaria mencionada: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. §1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. §2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. §3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos). Ante o exposto, determino a normal conclusão do Feito, durante o expediente regular da Corte, ao Juiz natural da presente medida, o eminente Desembargador Luis Gustavo Barbosa de Oliveira. I. Brasília - DF, 01 de junho de 2025. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial